Tribunal: TJES
Processo: 0002674-52.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002674-52.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMBEV CIA BEBIDAS DAS AMERICAS

APELADO: CLAUDIO SILVA BORGES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMUNICAÇÃO DE FATO SUPOSTAMENTE CRIMINOSO. ABSOLVIÇÃO NA SEARA CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) De acordo com a jurisprudência pátria, matérias não arguidas na instância de origem não podem ser veiculadas perante o Tribunal ad Quem, ainda que de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, visto que sua análise configuraria indevida supressão de instância. 2) Não se vislumbra ato ilícito na conduta da empresa, cujos prepostos apenas procederam ao acionamento da polícia militar após verificar a possível prática de crime; decerto que a ausência de condenação posterior dos acusados, presos em flagrante na ocasião, não é capaz, por si só, de revelar dolo ou culpa no agir da parte apelante. 3) “A comunicação de fato que possa ser enquadrado como crime, por si só, não gera o dever de indenizar. Ao contrário, o direito de comunicação de fatos supostamente delituosos é garantido pelo artigo 5º, § 3º, do Código de Processo Penal.” (TJ-ES - AC: 00981393420108080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021) 4) Não há como responsabilizar a parte apelante pelas notícias veiculadas na mídia, tampouco pela estratégia adotada pelo Ministério Público durante a persecução penal, de modo que ão se verifica nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado. 5) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
em face da r. sentença (fls. 193/195; autos originais) proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, a qual, na ação indenizatória proposta por
LUCIANO RIBEIRO DE QUEIROZ E CLAUDIO SILVA BORGES,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores.

Rememoro que a ação indenizatória foi proposta pelos ora Apelados, os quais narraram que responderam ação penal por crime de tentativa de furto de 40 (quarenta) grades de cerveja dentro do pátio da empresa Apelante, tendo sido, ao final, absolvidos.

Afirmam que o fato que lhes foi imputado foi levado ao conhecimento da polícia pelo administrador da empresa, o qual afirmou que possuía provas do ocorrido, como fotos, vídeos e testemunhas, porém jamais as apresentou ao Órgão Ministerial, tanto é que foram absolvidos por ausência de prova.

Vejamos, por oportuno, trecho da fundamentação da sentença objurgada:

“Os autores foram acusados de praticar crime contra o patrimônio da empresa, sem demonstrar qualquer prova ou auxílio às autoridades do ato.

Levando a vexatória e humilhação dos requerentes a mídia, sem intervir e auxiliar para a resolução do ocorrido, haja visto o poder econômico e estrutural da empresa requerida.

Apenas ocorreu por parte da empresa a denúncia às autoridades, apenas detendo os funcionários dentro da empresa, sem interesse do desdobramento da ação criminal e sem demonstrar qualquer prova sólida da acusação, apenas o depoimento do administrador da empresa na época do fato.

Conforme o Tribunal Regional do Trabalho, a 17° turma firmou o entendimento de que não tendo sido comprovado o furto ao empregado no curso da instrução processual, implica o deferimento de indenização por danos morais.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO. O dano moral é imaterial, não-físico, que se situa na esfera do sofrimento psicológico, como é o caso do constrangimento social causado por injúria, calúnia, difamação, por exposição ao ridículo ou à atitude constrangedora. A acusação de furto imputada ao empregado no ambiente laboral, sem que tenha sido comprovada no curso da instrução processual, revela gravidade da conduta patronal e implica deferimento de indenização por danos morais. Recurso da reclamada não provido. (TRT-2 10015822620195020081 SP, Relator: SIDNEI ALVES TEIXEIRA, 17ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 25/10/2021)

A situação vivenciada pelos autores deixa claro o seu quadro de impotência e humilhação frente ao descaso do réu, que não acompanhou a instrução processual e deixou o caso ser exposto de forma vexatória na mídia.

Sob esse prisma, verifico que o evento transcende os meros aborrecimentos do cotidiano, acarretando aos autores lesão extrapatrimonial e ensejando a devida reparação.”

Irresignada, a Apelante, a princípio, suscita que a Justiça Estadual é incompetente para julgar a causa, considerando a relação de trabalho mantida entre as partes. Ressalta também que os autores/Apelados não foram condenados pela prática de crime em razão da ausência de provas, de modo que não foram, de fato, inocentados; assim como que apenas comunicou às autoridades competentes a prática de ato ilícito, comportamento que não pode ser entendido como denunciação caluniosa, mas sim exercício regular de direito.

Pois bem.

Quanto à tese de incompetência absoluta, observo que a questão não foi oportunamente apresentada na instância primeva, a revelar a inovação recursal, fato que prejudica sua análise pelo Tribunal
ad Quem,
sob pena de indevida supressão de instância.

Sublinho que tal impedimento permanece ainda que se trate de matéria de ordem pública, na esteira da jurisprudência pátria:

[...]
Trata-se de nítida inovação recursal, posto que em momento algum na peça de defesa a matéria foi suscitada, não podendo ser objeto de julgamento neste recurso.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais
[...] (
TJCE
; Apelação n.º 0886143-26.2014.8.06.0001; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 15/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA [...].
É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição,
ainda que a matéria arguida seja de ordem pública
[...] (
TJMS
; AC 0036689-21.2009.8.12.0001; Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; Segunda Câmara Cível; DJMS 28/07/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. PROIBIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É admissível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo. 2. O artigo 1.013 do Código de Processo Civil consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual o recurso de apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento da matéria discutida e impugnada nos autos, de forma que qualquer argumento não levado ao conhecimento do juiz e por ele examinado, não poderá ser objeto de análise pelo Tribunal. 3.
Não se conhece do apelo quanto a matéria não deduzida em primeira instância,
ainda, que de ordem pública
, uma vez que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico
. 4. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 da Lei Adjetiva Civil. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (
TJGO
; AgInt-AC 5417167-40.2017.8.09.0006; Relatora: Juíza Elizabeth Maria da Silva; Quarta Câmara Cível; DJEGO 07/07/2023)

Obiter dictum,
ressalto que no processo sequer há elementos capazes de elucidar qual era, de fato, o vínculo mantido entre as partes, de sorte que não há como afirmar que se tratava de relação de trabalho, sobretudo quando os autores afirmam que eram prestadores de serviço da área de segurança.

Ultrapassada a questão, consigno que, após detida análise dos autos, concluí que a tese recursal merece prosperar, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos que ensejam a reparação civil na espécie, senão vejamos.

A teor do que dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito e é obrigado a repará-lo.

Ato contínuo, o art. 932, III, do mesmo diploma legal atribui aos empregadores a responsabilidade de reparar os danos causados por seus empregados e prepostos, no exercício ou em razão do trabalho.

No caso em tela, a controvérsia recursal cinge-se a analisar se a conduta da Apelante pode ser reputada como ato ilícito ou se diz respeito ao exercício regular do direito.

De plano, merece registro que, nesta ocasião, não se discute a absolvição dos Apelados, de maneira que não se pode dizer que houve o cometimento de crime de sua parte, dada a ausência de provas para sua condenação, consoante se denota da declaração em sentença criminal transitada em julgado.

Extrai-se que os autores/Apelados foram denunciados pelo Ministério Público Estadual com incurso nas penas previstas para o crime de furto na modalidade tentada.

Consta na sentença absolutória que, segundo o inquérito policial, “os denunciados CLAUDIO SILVA BORGES, EDMAR COSTA NOGUEIRA, LUCIANO RIBEIRO QUEIROZ, CHAYDER EOCHARLLES RAMALHO e ORION BRITO REZENDE, foram surpreendidos por dois policiais militares, um do name "Fábio" e outro conhecido como ‘Tenente Barbosa’, os quais apreenderam em poder dos denunciados as grades de cerveja mencionadas, além de duas ferramentas utilizadas para remover a cerca da proteção das mercadorias”.

Nesse diapasão, consta no relatório de inquérito policial:

“[...] no dia dos fatos os policiais em preventivo pelo município, foram acionados a comparecerem no estabelecimento de deposito da Empresa AMBEV, localizado na Rodovia do Contorno em Santana, no local foram apresentados detidos ao autuados acima qualificados, onde foram relatados que no local os autuados em sociedade estavam praticando furto de cerveja no dia dos fatos os autuados foram encontrado com 40 caixas de cerveja, as quais já se encontravam do lado de fora dentro dos veículos Kombi conduzida pelo autuado CHAYDER EOCHARLLES RAMALHO e um Ford Fiesta com a participação de três funcionários seguranças e dois externos, fato que somente era do conhecimento dos representantes da Ambev e dos responsáveis pela segurança do local, por haver ocorrências anteriores ficaram de vigilância quando no dia dos flagraram o grupo tentando furtar as 40 grades de cervejas da empresa, o representante da vítima afirmou que fato semelhante havia ocorrido anteriormente, o que motivou a vigilância [...]”

A partir de tais relatos, não vislumbro de que forma a atuação da empresa Apelante, por intermédio de seus prepostos, possa ser considerada ato ilícito, visto que apenas procedeu ao acionamento da polícia militar após verificar a possível prática de crime; decerto que a ausência de condenação posterior dos acusados, presos em flagrante na ocasião, não é capaz, por si só, de revelar dolo ou culpa no agir da Apelante.

Observo que não há, no contexto probatório, nenhum elemento que evidencie que a Apelante agiu com dolo ou culpa quando, friso, acionou a polícia militar ao perceber a ocorrência de fato potencialmente criminoso, intentado em detrimento de seu patrimônio.

Em harmonia com o entendimento que estou a adotar, trago à baila a orientação desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. DENÚNCIA A AUTORIDADE POLICIAL DE SUPOSTA PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E DA RECON
VENÇÃO MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que a comunicação à autoridade policial de atitude suspeita ou a prática de ato supostamente criminoso não enseja condenação em danos morais, por caracterizar exercício regular de direito, ainda que, posteriormente, o acusado seja considerado inocente ou o ato não seja comprovado. 2. Ainda que o termo circunstanciado tenha sido arquivado, não há nos autos qualquer comprovação de que a comunicação à autoridade policial tenha tido alguma intenção abusiva ou temerária, não estando comprovada a prática de ato passível de indenização por danos morais.
3. Também com relação ao pedido reconvencional, observo que a sentença não merece reparos, pois, não obstante a comunicação à autoridade policial do suposto assédio, não há nos autos qualquer comprovação mínima de que o ato tenha sido praticado. 4. Caberia às partes a comprovação dos fatos constitutivos de sua pretensão (art. 373 do CPC), ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente, eis que não produziram provas nos autos capazes de comprovar o direito à indenização pleiteada. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-ES - AC: 00315022820158080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ÔNUS DO REQUERENTE NÃO SE DESINCUMBIU RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, aduz-se que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito .
2. A comunicação de fato que possa ser enquadrado como crime, por si só, não gera o dever de indenizar. Ao contrário, o direito de comunicação de fatos supostamente delituosos é garantido pelo artigo 5º, § 3º, do Código de Processo Penal. 3. O ato ilícito somente estaria configurado se a comunicação do suposto fato criminoso se estabelecesse de forma dolosa e de má-fé, não havendo, nos autos, qualquer elemento de prova nesse sentido.
4. Tendo em vista a inexistência de prova que possa corroborar com as alegações autorais, conclui-se que o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, devendo ser mantida a r. sentença de improcedência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00981393420108080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

Nessa mesma linha intelectiva, entendo que não há como responsabilizar a Apelante pelas notícias veiculadas na mídia, na medida em que a empresa não possui controle sobre as matérias jornalísticas divulgadas pelos veículos de comunicação.

De igual sorte, não possui a Apelante ingerência na estratégia adotada pelo Ministério Público durante a persecução penal, visto que, sendo este o titular da ação penal, compete ao órgão a reunião e apresentação das provas que entender pertinente para a elucidação dos fatos; sobretudo quando não há prova de que a Apelante tenha criado embaraço à obtenção de elementos probatórios.

Nessas duas hipóteses, em meu sentir, não se verifica nexo de causalidade entre a conduta da Apelante e o dano alegado pelos Apelados.

Por todo o arrazoado, imperiosa a reforma da sentença, para que seja rejeitada a pretensão autoral.

Ante
o exposto, conheço do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e assim julgar improcedentes os pedidos autorais.

Procedo à redistribuição dos ônus sucumbenciais, para condenar os autores/Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, advertindo quanto à suspensão da exigibilidade da verba, já que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/11/2023 às 16:28:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48592430112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)